Tribunal: STF
Processo: MI 6576
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O impetrante, guarda civil vinculado ao Município de Camaragibe/PE, aponta lacuna legislativa a tornar inviável o exercício do direito à aposentadoria especial previsto no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. Busca o deferimento da ordem objetivando beneficiar-se de tempo de contribuição reduzido para acesso à inatividade, mediante a aplicação da Lei nº 8.213/1991.
    O processo foi suspenso, medida posteriormente afastada.
    Vossa Excelência, em 29 de maio de 2018, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, assentando o direito do impetrante de ter analisado o requerimento de aposentação atinente ao artigo 40, § 4º, inciso II, da Lei Maior, levando em conta o regime da Lei Complementar nº 51/1985.
    A União formalizou agravo interno. Evocando o decidido nos mandados de injunção nº 833/DF e 844/DF, aduz inexistir mora legislativa, ante a ausência, segundo articula, de risco na atividade. Realça inadequado o precedente firmado no recurso extraordinário nº 846.854 – Tema nº 544 do repertório de repercussão geral –, no que versada a essencialidade da função desenvolvida pela guarda municipal. Ressalta que o recebimento de adicional de risco ou de periculosidade não assegura a aposentadoria especial. Postula a reconsideração e, sucessivamente, a reforma do pronunciamento.
    O agravado não apresentou contraminuta.
    2. Embora o Tribunal haja concluído, no extraordinário de nº 846.854 – Tema nº 544 da sistemática da repercussão geral –, que os guardas municipais executam atividade de segurança pública, fundamental ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, nos termos dos artigos 9º, § 1º, 144, § 8º, da Constituição Federal e 9º da Lei nº 13.675/2018, proclamou, em 29 de agosto de 2019, no recurso extraordinário com agravo nº 1.215.727, relator ministro Dias Toffoli – Tema nº 1.057 – não possuírem direito à aposentadoria especial, em virtude da falta de risco inerente.
    Formei na corrente vencida, ao lado dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, razão pela qual, ante o entendimento da ilustrada maioria, ressalvo a compreensão pessoal.
    3. Reconsidero o ato agravado, tornando-o insubsistente. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator